Tribunal: TJSP
Processo: 1051151-96.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CREDITADOS DE MODO SUPOSTAMENTE INDEVIDO. IMPUGNAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. OPERAÇÕES DEVIDAMENTE COMPROVADAS. Diante do conjunto probatório, houve comprovação da efetiva realização das operações mercantis. Milita em favor do contribuinte a

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CREDITADOS DE MODO SUPOSTAMENTE INDEVIDO. IMPUGNAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. OPERAÇÕES DEVIDAMENTE COMPROVADAS. Diante do conjunto probatório, houve comprovação da efetiva realização das operações mercantis. Milita em favor do contribuinte a presunção de boa-fé com relação às operações mercantis realizadas com empresas posteriormente declaradas inidôneas. Regularidade dos documentos fiscais reconhecida em laudo pericial. Declaração de inidoneidade que somente gera efeitos, com relação a terceiros de boa-fé, a partir da publicação no Diário Oficial. Apresentação de notas fiscais, comprovantes de pagamento, recibos, registros de entradas. Presunção de boa-fé não deslegitimada. Má-fé não comprovada. Direito de aproveitar os créditos de ICMS. Precedentes. Subsunção da Súmula 509 do STJ. Sentença mantida. Verba honorária majorada (CPC, art. 85, § 11).
Reexame necessário e recurso não providos.